Tribunal: TJPA
Processo: 0800914-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800914-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

AGRAVADO: MARIA FABIELE SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU o fornecimento de medicamento KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) e BEVACIZUMABE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO OFF-LABEL. coBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DO STJ. APARÊNCIA DE ABUSVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI A COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a ora agravante fornecesse, no prazo de 48 horas, os medicamentos KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) 200 mg + BEVACIZUMABE 15 mg/kg EV no D1 a cada 21 dias, pelo tempo que fosse necessário, sob pena de multa diária.

2.

O simples fato de a medicação ser utilizada de forma off-label (fora das indicações originais da bula) não impede que o plano de saúde a forneça, especialmente quando há recomendação de um médico especialista para seu uso com o objetivo de impedir o avanço de uma doença de alta complexidade na paciente. Precedentes das duas Turmas do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência c/c danos morais (proc. nº 0800035-64.2024.8.14.0051), movida por MARIA FABIELE SILVA DE OLIVEIRA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada visando que a Requerida forneça a Requerente, em caráter de urgência, os medicamentos KEYTRUDA ( pembrolizumabe) + bevacizumabe 15 mg/kg EV no D1 a cada 21 dias pelo tempo necessário.

No caso em questão restou presente a probabilidade do direito, consubstanciada através dos documentos acostados aos autos, com especial atenção ao laudo medido, expedido pela oncologista Karla Maia demonstrando que a requerente é candidata a seguir a terapia de manutenção com pembrolizumabe 200 mg + bevacizumabe 15 mg/kg EV no D1 a cada 21 dias, comprovando a necessidade da medicação para o seu tratamento oncológico.

Verifico, assim, a ocorrência dos pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, com base na prova documental acima mencionada e por implicar risco de lesão irreparável à demandante no caso de demora e, ainda, inutilidade do provimento final.

Nos casos de urgência ou emergência envolvendo qualquer doença, inclusive as preexistentes, é pacífico o entendimento de que o atendimento deverá ser obrigatoriamente assegurado pelos planos de saúde.

Ademais o atendimento à pessoa enferma encontra sintonia com os princípios constitucionais derivados da dignidade da pessoa humana, sendo que a gravidade dos fatos, por envolver questões de saúde da requerente resta patente, o que caracteriza a ‘urgência’ prevista na lei, tornando abusiva qualquer disposição contratual que cerceie o tratamento de saúde a requerente.

Por outro lado, verifico o perigo de dano, uma vez que a demora do provimento final pode causar riscos à vida da Requerente, conforme demonstram o laudo médico anexado aos autos.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteada e determino que a Requerida, no prazo de 48horas, forneça os medicamentos KEYTRUDA ( pembrolizumabe) 200 mg + bevacizumabe 15 mg/kg EV no D1 a cada 21 dias ) a Requerente, pelo tempo que for necessário, sob pena de multa diária.

Decorrido no prazo estabelecido, em caso de descumprimento, o Requerido ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem prejuízo deste Juízo adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida.

Em suas razões recursais, argumenta que os medicamentos prescritos pela médica da agravada são considerados
off-label
, ou seja, não são indicados para a patologia específica que acomete a agravada (câncer de colo uterino metastático para pulmões), conforme consta nas bulas dos medicamentos. Sustenta que a prescrição off-label é legalmente e contratualmente excluída da cobertura do plano de saúde e que a negativa está amparada pela Lei nº 9.656/98 e pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que permitem a exclusão de tratamentos experimentais ou off-label da cobertura dos planos de saúde.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Em decisão de ID 17923642, neguei efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 18369720.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a ora agravante fornecesse, no prazo de 48 horas, os medicamentos KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) 200 mg + BEVACIZUMABE 15 mg/kg EV no D1 a cada 21 dias, pelo tempo que fosse necessário, sob pena de multa diária.

É sabido que a concessão da medida ora discutida, baseada em cognição sumária, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Magistrado antecipou o mérito da demanda por considerar demonstrada a necessidade dos fármacos em questão para o tratamento oncológico, bem como diante da possibilidade de risco de inutilidade do provimento final, caso a negativa de cobertura dos remédios fosse mantida.

Não obstante a argumentação da recorrente, entendo estar correta a decisão proferida pelo juízo de origem.

Digo isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças cobertas, mas não restringir os procedimentos e técnicas utilizados para tratá-las. Assim, o fato de o medicamento ser off-label não impede seu fornecimento pelo plano de saúde, especialmente quando há prescrição médica justificando sua necessidade para tratar uma doença grave e complexa (câncer de colo uterino metastático para pulmões - CID C53), como ocorre no caso em tela.

A Quarta Turma
[1]
do STJ decidiu que os planos de saúde devem custear tratamentos prescritos por médicos, mesmo que sejam off label, considerando abusiva a negativa de cobertura quando o medicamento está registrado na Anvisa. Este entendimento se alinha ao da Terceira Turma
[2]
, que já havia se manifestado no mesmo sentido, reforçando que a falta de indicação específica na bula não é motivo válido para negar a cobertura do tratamento.

Assim, neste momento processual, mas considerando a interpretação da Corte Superior a pouco mencionada, parece-me que a cláusula contratual que exclui a cobertura de remédios off-label é considerada abusiva, posto que evidenciada a necessidade de sua utilização, conforme laudo médico; e existência de registro na ANVISA, não merecendo a decisão agravada qualquer reparo.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade.

2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label.

3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
QUARTA TURMA
, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

[2]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. CARÁTER EXPERIMENTAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.

1. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label). Precedentes.

2. Aplica-se a Súmula nº 7/STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.472.781/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Belém, 13/08/2024